Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Conflito negativo de competência - Juízo falimentar vs. Juízo cível - Cumprimento de sentença requerido após a convolação da recuperação judicial em falência – Universalidade e indivisibilidade da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (art. 76 da Lei 11.101/05), declarada competente para o feito.